Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716741-76.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RENATO DE ASSUNCAO, WILMA VIRGINIA ALVES RIBEIRO ASSUNCAO RECORRIDO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. PROMITENTE COMPRADOR. INADIMPLÊNCIA. INCORPORAÇÃO. REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. LEI 4.591/64. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DEVEDOR. REALIZADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. 1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. O contrato entabulado entre as partes prevê a construção de edificação em condomínio pelo regime de administração, nos termos do artigo 58 e seguintes da Lei no 4.591/64, que não se confunde com o sistema de financiamento estabelecido pela Lei no 9.514/97. 3. Nos termos do artigo 63, §1o, da Lei no 4.591/64, reconhecido o inadimplemento dos promitentes compradores e comprovada a sua notificação extrajudicial para a purgação da mora, é possível a rescisão do contrato de compra e venda e a consequente realização de leilão extrajudicial para a venda, promessa de venda ou de cessão, ou a cessão da quota de terreno e correspondente parte construída e direitos, bem como a sub-rogação do contrato de construção. 4. Inexiste nulidade do leilão realizado em razão da inobservância dos ditames da Lei no 9.514/97 quando a referida norma não é aplicável à avença entabulada entre as partes. 5. A compensação de crédito, como forma de extinção da obrigação, ainda que eventualmente parcial, atinge o patrimônio da empresa em recuperanda, e, portanto, deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Recuperação Judicial, como forma de emprestar efetividade ao princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. 6. Resta inviável proceder a compensação de créditos em desfavor da empresa em Recuperação Judicial em feito submetido à apreciação de Juízo diverso do falimentar, sob pena de privilegiar um dos credores em detrimento dos outros, em especial por ser impossível avaliar a lista de preferências dos créditos habilitados junto ao juízo da falência. 7. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, os recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 58 e seguintes, todos da Lei 4.591/64 e à Lei 9.514/97, asseverando que não houve a constituição da propriedade fiduciária, estando a recorrida impedida de realizar leilão extrajudicial do imóvel. Afirmam que “a legislação aplicável ao caso concreto é a Lei no 9.514/97, ao passo que o reconhecimento da nulidade do leilão extrajudicial é medida que impõe, posto que não há respaldo legal para tanto”. Pontuam que, no regime especial da Lei 9.514/1997, o registro do contrato tem natureza constitutiva e sem ele a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se formam, independentemente da parte que tenha dado causa à ausência do registro. Articulam que não houve qualquer determinação para que comprovassem a posse do imóvel; b) artigo 122 da Lei 11.101/2005, suscitando que o crédito foi constituído em momento anterior à decretação da falência, razão pela qual a compensação está devidamente amparada na referida norma. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, apontam afronta ao princípio da razoabilidade. Deixam, contudo, de indicar o dispositivo constitucional supostamente malferido. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232 e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 58 e seguintes, todos da Lei 4.591/64. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52807223): (...) Dessa forma, cinge-se a controvérsia recursal direcionada à validade do leilão extrajudicial conduzido pela apelante/ré em verificar a existência de previsão contratual e legal para a alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, em função do inadimplemento dos promitentes compradores, bem como quanto à observância dos requisitos de validade do referido ato. Nesse ponto, entendo que a sentença recorrida merece reparos. Isso porque o contrato entabulado entre as partes prevê a construção de edificação em condomínio pelo regime de administração, nos termos do artigo 58 e seguintes da Lei no 4.591/64, a qual não se confunde com o sistema de financiamento estabelecido pela Lei no 9.514/97. Por sua vez, nos termos do artigo 63, §1o, da Lei no 4.591/64, reconhecido o inadimplemento dos promitentes compradores e comprovada a sua notificação extrajudicial para a purgação da mora, é possível a rescisão do contrato de compra e venda e a consequente realização de leilão extrajudicial para a venda promessa de venda ou de cessão, ou a cessão da quota de terreno e correspondente parte construída e direitos, bem como a sub-rogação do contrato de construção. Assim, não há que se falar na nulidade do leilão realizado pela apelante/ré em razão da inobservância dos ditames da Lei no 9.514/97 quando essa é inaplicável à avença entabulada entre as partes. Portanto, em face da ausência de prova quanto à inobservância dos procedimentos previstos pela Lei no 4.591/64, aplicável ao contrato entabulado entre as partes, não há que se falar na anulação do leilão extrajudicial promovido pela apelante/ré. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro na Lei 9.514/97, uma vez que “não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".(AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Registre-se que é "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Também não deve seguir o apelo especial no tocante à mencionada transgressão ao artigo 122 da Lei 11.101/2005, pois o órgão julgador assentou que (ID 52807223): (...) Por sua vez, entendo que merece prosperar a irresignação dirigida ao reconhecimento da possibilidade de compensação, nos presentes autos, entre os créditos mutuamente devidos entre as partes, ainda que uma delas esteja submetida à recuperação judicial. O Código de Processo Civil, ao disciplinar o instituto da compensação, estabelece que: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Por sua vez, o artigo 122 da Lei no 11.101/2005 prevê a possibilidade de compensação preferencial sobre todos os demais credores das dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência. Entretanto, é certo que a compensação de crédito, como forma de extinção da obrigação, ainda que eventualmente parcial, atinge o patrimônio da empresa recuperanda, e, portanto, deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Recuperação Judicial, como forma de emprestar efetividade ao princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Portanto, resta inviável proceder a compensação de créditos em desfavor da empresa em Recuperação Judicial em feito submetido à apreciação de Juízo diverso do falimentar, sob pena de privilegiar um dos credores em detrimento dos outros, em especial por ser impossível avaliar a lista de preferências dos créditos habilitados junto ao juízo da falência. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Além disso, o STJ já entendeu que “Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação" (AgInt no AREsp n. 1.593.237/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.904.797/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022. * Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “ a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Assim, se: “A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, logo incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (ARE 1456187 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232 e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028